Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726032-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA, ADILSON MAGALHAES DE BRITO APELADO: ADILSON MAGALHAES DE BRITO, MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA e ADILSON MAGALHAES DE BRITO contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília. Foi realizada audiência de conciliação, no dia 05 de junho de 2024. No dia 19 de junho, o advogado de Adilson Magalhães apresenta acordo assinado pelas partes e seus advogados. Requer sua homologação (ID 60457636). Intimado a se manifestar, Mário Augusto confirmou a intenção de transacionar e também requereu a homologação do acordo (ID 61168303). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia dos autos deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. No caso, os requisitos foram preenchidos. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com fundamento no artigo 932, I, do CPC e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. JULGO PREJUDICADAS as apelações interpostas. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator